Tribunal: TJDFT
Processo: 0744014-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO. PRETENDIDA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. APLICABILIDADE PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Condenação à pena privativa de liberdade superveniente à pena restritiva de direitos leva à reconversão da última, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106).
2. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106 ressalvou, de forma expressa, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da pena restritiva de direitos quando se tratar de apenado em regime aberto, e vedou a unificação automática das penas quando o apenado está no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal é substituída por pena restritiva de direitos.
3. O e. STJ, não obstante o que constou de forma expressa na tese do repetitivo, tem admitido que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, poderá haver cumprimento simultâneo com a pena restritiva de direitos, se essas consistirem em prestação pecuniária ou perda de bens.
4. Na hipótese dos autos, sobrevindo novas condenações a penas privativas de liberdade em regime fechado, após as condenações em que ocorreram a substituição por penas restritivas de direitos, verificam-se duas situações: a) Na sanção relativa ao pagamento de pena pecuniária, deve o Juízo da Execução oportunizar ao apenado, em audiência de justificação, que se manifeste sobre suas condições em cumpri-la concomitantemente com a pena privativa de liberdade ou, alternativamente, que indique pessoa que o faça em seu nome; b) Quanto à pena relativa à limitação aos finais de semana com comparecimento obrigatório a cursos educativos, em que pese a manifesta incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas, apura-se como a melhor solução jurídica a sua suspensão até que se cumpra a pena privativa de liberdade imposta ao agravante, pois preserva a finalidade reeducativa da pena restritiva aplicada, tendo em vista tratar-se de condenação por violência doméstica.
5. Recurso parcialmente provido.